Tribunal: TJES
Processo: 0013119-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013119-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
, ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP.
MANUTENÇÃO DA PENA-BASE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA NEGATIVAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME
, ART. 59 DO CP.
REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO.
TENTATIVA CRUENTA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

A

menção a sentimentos como ingratidão e lealdade demonstram a ausência de nexo entre a justificativa apresentada e os elementos, objetivos e subjetivos, que, de fato, são válidos para demonstrar que o crime fora cometido em circunstâncias que extrapolem a normalidade prevista no tipo penal. No entanto, verifica-se a existência, nos autos, de outros elementos aptos a fundamentar reforço de argumentação para a manutenção da negativação das circunstâncias do crime.

2. Na hipótese, o recorrente teria desferido um soco antes de tentar esfaquear a vítima, tratando-se de tentativa cruenta na qual a agressão foi absorvida pela tentativa de homicídio por força do princípio da consunção, de modo que a lesão praticada no “
iter criminis
” se revela como fundamento idôneo para motivar a negativação das circunstâncias do crime. Precedentes do STJ.

3. Seguindo orientação jurisprudencial do c. STJ, este e. Tribunal vem adotando o entendimento de que, para o aumento decorrente de cada circunstância judicial negativada, se revelam adequadas a utilização das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal, na ausência de fundamentação específica para aumento superior.

4. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
em razão de inconformismo com a sentença de fls. 155/158, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 8682712, nas quais postula pela redução da pena-base.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões que constam do ID 8682714, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 9531800 opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
em razão de inconformismo com a sentença de fls. 155/158, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A Defensoria Pública estadual apresentou razões recursais que constam do ID 8682712, nas quais postula pela redução da pena-base em decorrência de (1) ausência de fundamentação da negativação das circunstâncias do crime e (2) redução da fração de aumento utilizada para cada circunstância judicial negativada.

Consta da inicial acusatória que o ora recorrente teria tentado esfaquear a vítima, após agredi-la com socos.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“... no dia 16 de julho de 2021, por volta das 12h00min, em via pública, em frente ao restaurante “Mahi”, sito na Rua Francisco Eugenio Mussiello, nº 695, bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o denunciado GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi,
utilizando-se de arma branca (faca), desferiu um soco seguido de diversos golpes de faca contra a vítima PAULO DE MOURA PEREIRA
, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais de fls. 83, somente não consumando o intento homicida por razões alheias à sua vontade, especialmente em razão da imediata intervenção de pessoas que presenciaram o crime, que o contiveram de forma eficaz, não permitindo que os golpes de faca alcançassem a vítima.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos
o denunciado entrou no restaurante de propriedade da vítima, exigindo uma marmita, ameaçando funcionários e clientes de morte, em caso de negativa
.

Imediatamente, a vítima buscou retirar o denunciado do interior do restaurante, sendo auxiliado por seu filho HILO.

Inconformado,
o denunciado passou a proferir ameaças de morte contra PAULO e HILO, vindo a desferir um soco contra o rosto de PAULO, e ao tentar esfaqueá-lo por diversas vezes
, foi impedido por HILO e por MIGUEL, irmão de HILO, também funcionário do estabelecimento, que o contiveram até a chegada da Polícia Militar” (Grifos meus).

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de redução da pena-base em decorrência de ausência de fundamentação idônea da negativação das circunstâncias do crime, a qual foi motivada da seguinte maneira:

“há
circunstâncias
a serem consideradas, tendo em vista que o réu cometeu o crime contra o proprietário do restaurante que, dias antes, havia lhe dado comida gratuitamente, o que demonstra ingratidão e deslealdade com pessoas que o haviam ajudado”.

Após detida análise verifico que a menção a sentimentos como ingratidão e lealdade demonstram a ausência de nexo entre a justificativa apresentada e os elementos, objetivos e subjetivos, que, de fato, são válidos para demonstrar que o crime fora cometido em circunstâncias que extrapolem a normalidade prevista no tipo penal.

No entanto, em que pese a consistência da tese defensiva, verifico a existência, nos autos, de outros elementos aptos a fundamentar reforço de argumentação para a manutenção da negativação da referida circunstância.

Na hipótese, o recorrente teria desferido um soco antes de tentar esfaquear a vítima, tratando-se de tentativa cruenta na qual a agressão foi absorvida pela tentativa de homicídio por força do princípio da consunção, de modo que a lesão praticada no “
iter criminis
” se revela como fundamento idôneo para motivar a negativação das circunstâncias do crime.

Julgando semelhante caso o c. STJ já decidiu que “
Entre a ocorrência de uma tentativa branca, no qual a vítima não é atingida no processo de execução e, portanto, não sofre nenhum ferimento, da tentativa cruenta ou vermelha, no qual a vítima é lesionada, existe uma imensa e flagrante diferença que deve ser valorada pelo aplicador na análise das circunstâncias judiciais do acusado, inclusive em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena
" (HC n. 184.325/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator para acórdão Ministro Ericson Maranho - Desembargador Convocado do TJ/SP -, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 4/12/2015).

A defesa não se insurgiu quanto à fundamentação das consequências do crime, de modo que, não há que se falar em ausência de fundamentação das circunstâncias valoradas negativamente.

Por fim, a defesa postula pela redução da fração de aumento utilizada para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ao analisar a sentença condenatória verifiquei que a pena-base foi exasperada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo, o que revela um aumento de 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada uma das circunstâncias negativadas, sendo que este valor corresponde exatamente à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínimas em abstrato.

Desse modo, o aumento praticado na sentença está de acordo com as balizas fixadas pela jurisprudência do c. STJ, de que “
no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos
” (AgRg no HC n. 846.007/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo
.

É como voto.